Tribunal: TJDFT
Processo: 0759835-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. CARTA CONTEMPLADA FALSA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS. FRAUDE.CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais. Em suas razões, a recorrente defende a participação da parte recorrida na fraude sofrida. Aduz que a conduta do preposto da ré foi determinante para o pagamento da carta de crédito e que não foi informado da clonagem do número de celular do vendedor que supostamente estaria intermediando a venda do veículo cujo pagamento seria realizado com a carta de crédito contemplada. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Em contrarrazões (ID 44207502), a parte recorrida impugna o pedido de gratuidade de justiça.
III. Inicialmente, afasto a impugnação à gratuidade de justiça à míngua de elementos comprobatórios para afastar a alegação de hipossuficiência da parte recorrente.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990). Neste contexto, nos termos do art. 14, “caput” e § 3o, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e, somente não será responsabilizado quando provar - que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
V. Segundo consta dos autos, a parte recorrente visualizou anúncio de venda de um veículo Fiat Mobi, ano 2022, na plataforma "OLX", pelo valor de R$ 41.990,00. Relata que, ao contatar a vendedora, de nome Jessica, o recorrente teria sido informado que se trataria da comercialização de uma carta de crédito contemplada do consórcio Embracon, e não do bem material em si. O recorrente também afirma que a referida carta, apesar de estar sendo comercializada por R$ 41.990,00, proporcionaria ao consorciado o valor de R$ 51.990,00. Assim, o recorrente compareceu ao estabelecimento da recorrida, onde negociou a compra de um veículo do mesmo modelo, pelo valor de R$ 55.990,00. Para concluir o negócio, ofertou a citada carta contemplada, tendo ainda efetuado o pagamento complementar de R$ 3.600,00 por meio de cartão de crédito. Posteriormente, a pessoa de nome Milena, que seria gerente do consórcio Embracon, realizou contato junto ao recorrente, que, por sua vez, transmitiu o contato da gerente ao vendedor da empresa recorrida. Após as devidas tratativas, Milena expediu termo de autorização de faturamento, a fim de a recorrida emitir a nota fiscal de compra do veículo, em nome do recorrente. Em seguida, Milena enviou ao recorrente “Termo de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações a Contrato de Consórcio” (ID 44207297). Após, o recorrente teria recebido a confirmação do vendedor da recorrida que havia sido efetivada a transferência bancária (ID 44207301), do consórcio em benefício da recorrida. Com essa informação, o recorrente efetuou a transferência, via PIX, de R$ 41.990,00 para a pessoa de Tamires S. Freitas (ID 44207303), a fim de concretizar a compra da carta de crédito contemplada. Nesse ínterim, o recorrente teria sido informado pelo vendedor que seu aparelho celular havia sido clonado e que, na verdade, a recorrida não recebera quaisquer valores do consórcio, bem como que terceiros teriam se apossado do número de telefone do vendedor e, assim, passando-se pelo vendedor, incutido no recorrente falsa percepção de que o negócio havia concretizado. O recorrente afirma que, tendo confiado na conclusão do negócio, contratou seguro em relação ao referido bem móvel. Contudo, diante da alegada fraude e do prejuízo sofrido, efetuou a compra do veículo por meio de financiamento bancário.
VI. Ao analisar o conteúdo probatório dos autos, verifica-se que a parte recorrente não comprovou a participação da concessionária recorrida na fraude perpetrada. Com efeito, a parte recorrente adquiriu carta de consórcio contemplada da empresa Embraco Consórcios. Em que pesem as suas alegações, bem como todas as tratativas prévias ao pagamento, o fato determinante para concretização da fraude foi a conduta negligente da parte autora ao realizar o pagamento da suposta carta contemplada em favor de pessoa física desconhecida e que não participou das negociações (TAMIRES S FREITAS, ID 44207303).
VII. Assim, resta configurada a excludente de responsabilidade prevista no art. art. 14, § 3o, II, do CDC, o que afasta o dever de reparação pelos danos, conforme consignado na sentença. Neste sentido, confira-se entendimento deste E. Tribunal: (Acórdão 1371339, 07018275020218070017, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita.
IX. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.